Tribunal: STF
Processo: RE 78297
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO FISCAL. SEU DESCABIMENTO EM FACE DAS
CIRCUNSTANCIAS PECULIARES AO CASO. DECISÃO QUE JAMAIS NEGOU VIGENCIA
AO DIREITO POSITIVO FEDERAL, NEM TAMPOUCO DISCREPOU DE JULGADOS DE
OUTROS TRIBUNAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.